Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700319-03.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BARRETO MUNHOZ DA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA AFASTADA. ATO IRREGULAR A SER RESSARCIDO. PARECER. AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. DEVER DE RESSARCIMENTO CONSTATADO. 1. O Decreto n. 20.910/1932 compreende o regramento a partir do qual se observa o prazo que é dado para o exercício de determinada pretensão, seja ela defendida pelo Poder Público ou contrária aos seus interesses. 2. A respeito da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao Erário o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese sob a sistemática da repercussão geral com o preceito orientativo: é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 3. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, contados da ciência inequívoca da Administração Pública (actio nata), ocorrida no ano de 2016 com a finalização do Procedimento Apuratório Preliminar. Tese de prescrição rejeitada. 4. A existência de parecer que autoriza contratação de serviços de informática em caráter emergencial, não exime de responsabilidade o ordenador de despesa que deixa de fiscalizar o contrato e termina por efetuar pagamentos a maior do que aqueles que foram autorizados pela Administração Pública. 5. No caso, em que pese o parecer que endossou a contratação, por certo, o referido documento não autorizou que os valores repassados à empresa responsável pela execução dos serviços contratados superassem aquele que havia sido permitido para essa contratação. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 9.784/99, sustentando que o suposto ato praticado pelo insurgente de dano ao erário seguiu os princípios determinantes dos atos administrativos, o que exime o recorrente de culpa pelo dano; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, aduzindo que os embargos de declaração não são protelatórios, razão pela qual não poderia ter sido aplicada a multa. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 57260659). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2o da Lei 9.784/99 e 1.026, § 2o, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino à Secretaria que proceda à retificação da autuação para que conste Recurso Especial (REsp) como classe processual. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020